Tribunal: TJSP
Processo: 1007541-87.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Contrato de empréstimo consignado – Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria da autora – Conjunto probatório que indica fraude na celebração da avença – Declaração de nulidade do contrato e condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados – RECURSO PROVIDO.